Tribunal: CARF
Processo: 11080.720238/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720238/2017-85
ACÓRDÃO
9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CCD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
UCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS
ALUGADOS ANTERIORMENTE. RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO PARA
CIRCULANTE. RECEITA BRUTA.
Não se conhece de Recurso Especial quando os Acórdãos comparados não
possuem semelhança, mormente as questões fático-jurídicas de relevo
consideradas em cada um dos casos analisados. No caso do Acórdão
Paradigma, não havia discussão sobre o imóvel ter sido utilizado
anteriormente para aluguel, aspecto este analisado pelo Acórdão
Recorrido. Além disso, a edição posterior de Solução de Consulta teve
relevo no Acórdão Recorrido, sendo que tal entendimento inexistia ao
tempo do Acórdão Paradigmático.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência da PGFN (fls. 577/604) em face do
Acórdão no 1402-006.708, de 23/11/2023, por meio do qual o Colegiado a quo deu PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
Assim restou assentado o Recurso ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ALUGUEL A TERCEIROS. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA.
LUCRO PRESUMIDO.
Os imóveis adquiridos para o recebimento de aluguel de terceiros devem ser
contabilizados como propriedade para investimento.
A alteração de seu uso com intenção de venda resulta em sua transferência para
conta de estoque, se a pessoa jurídica realizar atividade imobiliária.
O resultado da venda em momento posterior deve ser considerado como receita
bruta sujeita ao índice de presunção do lucro, para os optantes pela apuração do
IRPJ pelo lucro presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, exonerando o crédito tributário lançado em sua integralidade,
vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que negava provimento. A
Conselheira Miriam Costa Faccin participou do julgamento mas não votou, porque
o Conselheiro Luciano Bernart, a quem substituiu na sessão, já havia proferido seu
voto.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 623/629) admitiu a existência de um dissídio
jurisprudencial, nomeando a matéria como: “A decisão gerencial de classificação no momento da
aquisição do imóvel é que orienta a tributação no momento da sua venda”, na medida em que o
Recurso Especial não teria sido específico. Como Paradigma, admitiu o dissenso baseado em
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
3
suposta divergência apenas em relação a um dos dois Acórdãos Oferecidos: Acórdão Paradigma
no 1101-000.93012.
Eis as razões para a admissão:
Análise do primeiro paradigma - – Acórdão no 1101-000.930
As semelhanças entre as situações enfrentadas pelo acórdão recorrido e pelo
primeiro paradigma são muitas, tornando a situação bem assemelhadas, em
relação a matéria dita divergente:
- ambos tratam da tributação ou não de ganho de capital em relação a bens
imóveis inicialmente classificados como ativo imobilizado ou se consistiria em
atividade operacional da empresa sujeita ao lucro presumido;
- as respectivas interessadas possuíam a atividade de venda de imóveis “prevista
no seu objeto social, muito embora não o exercessem com frequência”;
- Em ambos os casos também houve “reclassificação do bem imóvel na conta
ativo circulante ‘Estoque’ para venda...”
Em que pese a similitude fática entre os julgados as decisões foram
completamente antagônicas entre si:
Isso porque a premissa da qual parte o acórdão recorrido de que não é a decisão
gerencial de classificação contábil tomada no momento da aquisição do imóvel
que definirá a natureza da tributação no momento da sua venda; é
completamente rechaçada pela premissa jurídica principal adotada pelo primeiro
paradigma, qual seja: em se tratando de imóveis que não foram adquiridos para
revenda – independente do fato de a entidade também ter por objeto social a
atividade imobiliária - é a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel
que orienta a tributação no momento da sua venda,
Observar que não desnatura a premissa acima contemplada pelo primeiro
paradigma, o fato de algum dos imóveis poderem ser classificados no subgrupo
“Investimentos” (Ativo Permanente). Confira-se a passagem do paradigma que
ratifica a referida ilação:
Nestes termos, o fato de um imóvel não se destinar à atividade-fim
a entidade apenas importa a sua alocação no subgrupo
Investimentos, mas não o exclui do Ativo Permanente. A
classificação dos imóveis no Ativo Circulante, portanto, somente foi
removida quando os dirigentes da entidade deliberaram a sua
alienação, providência que seria desnecessária caso os imóveis
tivessem sido adquiridos com a finalidade de revenda “

1 Há um erro material na conclusão do Despacho de Admissibilidade, pois o primeiro paradigma é o
Acórdão no 1101-000.930, mas teria sido indicado, entre parênteses, o Acórdão no 1202-00.844. Esse erro
não invalida todo o arrazoado do Despacho de Admissibilidade, que descarta expressamente o Acórdão no
1202.00.844, não sendo necessário o retorno para saneamento.
2 PAF no 19311.720244/201279
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
4
Posto isso, por meio do primeiro paradigma (Acórdão no 1101-000.930) está
perfeitamente configurado o dissídio jurisprudencial entre as decisões que
também apresentam situações fáticas assemelhadas.
Instado a se manifestar, o Sujeito Passivo ofereceu contrarrazões (fls. 637/650),
pugnando pelo não conhecimento do Recurso Especial da PGFN, em razão de ausência de
similitude fática entre os Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigmático. Podemos extrair as
razões pata tal apontamento de acordo com seguinte quadro sintético:
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma (1101-000.930)
i) A empresa desenvolvia e possuía objeto
imobiliário desde 2005
i) A empresa era industrial, e a atividade
imobiliária era secundária e estava
suspensa.
ii) O imóvel objeto da venda estava locado,
e, portanto, gerador de renda imobiliária
iii) Os imóveis foram adquiridos para
expansão do parque industrial, e não
para venda (“Para a Conselheira Edeli
Pereira Bessa, relatora do acórdão
paradigma, o ponto crucial que levou
ao desprovimento do recurso do
contribuinte e à manutenção do
lançamento fiscal foi, justamente, de
que os imóveis não foram adquiridos
para aplicação em sua atividade
imobiliária, mas para a pretendida
expansão industrial da empresa)

iv)
Aplicação dos fundamentos da SC no
7/2021

v)
Aplicação não só da SC no 7/2021, mas
da SC no 254/12 e no 169/15.

No mérito, o Sujeito Passivo alega a) o fato de possuir atividade imobiliária sete
anos antes da venda do imóvel; a decisão de venda foi formalizada (em ata - fls. 40) três anos
antes da efetiva venda; b) o imóvel nunca foi sede da empresa; após a venda do imóvel objeto do
lançamento tributário, “outras operações de venda foram realizadas”; c) a “Receita Federal,
através da Solução de Consulta DISIT n. 139/2006 e das Soluções de Consulta COSIT 7/2021,
169/2015 e 254 chancelou, expressamente, a tributação da venda de imóvel como receita
operacional mesmo nos casos de imóvel adquirido anteriormente à inclusão da atividade
imobiliária no objeto social da empresa”; d) “A Solução de Consulta 7/2021 deixou claro que a
reclassificação para a conta de estoques é admitida a partir da alteração do uso do imóvel,
conforme CPC 28. Desse modo, o valor recebido na alienação do imóvel, mesmo alugado a
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
5
terceiros, deve compor a receita bruta do contribuinte, sujeita ao índice de presunção do lucro, por
constituir a atividade da empresa.; e) há precedentes na CSRF no mesmo sentido: Acórdão no
9101-005.772.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame monocrático de admissibilidade, e o
Recurso Especial da PGFN foi atestado como tempestivo.

CONHECIMENTO
Entendo que o Acórdão Paradigma não é apto a formar o dissídio jurisprudencial. A
razão não é o fato da empresa no Acórdão Paradigma ser ou não industrial. Na leitura do voto
vencedor (I. Conselheira Edeli Pereira Bessa), este fato seria irrelevante. Vejamos excerto:
Diante de todo este contexto, é irrelevante o fato de a entidade também ter por
objeto social a atividade imobiliária. É inconteste que os imóveis não foram
adquiridos para revenda, mas sim com a intenção de destiná-los à outra atividade
econômica exercida pela pessoa jurídica, ou mesmo para fins especulativos. E é a
decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que orienta a tributação
no momento de sua venda. (negrito nosso)
De fato, outra interpretação não seria possível para a expressão adquiridos para a
revenda, que passou a estar inserida no art. 15 da Lei no 9.249/95 a partir da
edição da Lei no 11.196/2005. Assim não fosse, e bastaria a decisão gerencial de
vender os imóveis adquiridos com outra finalidade, para anular por completo a
possibilidade de tributação do ganho de capital nas alienações de bens do ativo
permanente, prevista no art. 521 do RIR/99. Determinante, portanto, para fins de
incidência do IRPJ e da CSLL, é a intenção dos gestores da empresa no momento
da aquisição dos imóveis. Por certo a reclassificação promovida traduziu a
vontade dos proprietários da empresa pela falta de destinação (uso e fruição) dos
imóveis de Santa Catarina, mas isto não altera o fato de os imóveis não terem
sido adquiridos para revenda.
(...)
O fato em questão não tem duas naturezas jurídicas distintas, mas sim o caráter
de alienação de bens do ativo permanente, e não de operação mercantil,
equivocadamente atribuído pelo sujeito passivo. De outro lado, certamente as
decisões administrativas que autorizam o recolhimento do IRPJ sobre a margem
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
6
de 8% das vendas nos casos em que a empresa possua como atividade a
incorporação, o loteamento ou a venda de imóveis têm em conta que esta
atividade está sendo efetivamente exercida desde a aquisição dos imóveis com
aquela destinação.
Por sua vez, se empresas imobiliárias optantes pelo lucro real adquirissem imóveis
para deixá-los por algum período no não-circulante para não recolher PIS e COFINS
sobre a venda de unidades imobiliárias, caberia ao Fisco demonstrar que a
aquisição foi feita com a intenção de revenda, e assim atribuir à atividade o
devido encargo tributário previsto em lei. Esta possibilidade de dissimulação da
real atividade de outros sujeitos passivos que exercem atividade imobiliária não
autoriza desnaturar os fatos aqui verificados, para atribuir-lhes outra roupagem
apenas em razão de a contribuinte possuir também, em seu objeto social, a
atividade imobiliária.
Como visto, para aquele Colegiado a decisão gerencial que define o desdobramento
entre um ativo contabilizado no estoque ou no permanente, e , consequentemente, a aplicação do
regramento tributário, é aquela no momento da aquisição do imóvel. Nesse particular, os
Acórdãos Recorrido e Paradigmático poderiam conflitar.
Contudo, o distanciamento que entendo existir não é na análise dos normativos
contábeis, mas no fato de no Acórdão Recorrido, toda a análise contábil teria sido chancelada pela
Receita Federal através da Solução de Consulta COSIT no 7/21. Este fato inexiste no Acórdão
Paradigma. Ainda que não tenha este Conselheiro como ponto de divergência apenas um ato
complementar, a questão que se impõe para fins de conhecimento diz respeito a um elemento de
relevo (intepretação pela própria Receita Federal), que não se verificar no Acórdão Paradigmático.
Vejamos excertos do Acórdão Recorrido:
Também não foi identificado no CPC 27 - ATIVO IMOBILIZADO e no CPC 16 (R1) –
ESTOQUES qual seria o tratamento contábil se efetivado quando um ativo
imobilizado é transferido para conta de Estoques.
A necessidade de ser possuir uma regra contábil se faz presente, pois não se trata
de uma mera alteração de contas, haja vista que um item do imobilizado tem
tratamento contábil completamente distinto de um item de estoque, e a
transferência de um para outro sem uma previsão na legislação comercial
acarretaria na adoção de diversos procedimentos dependendo da empresa que
realizar a operação.
O efeito tributário disto é que as pessoas jurídicas que forem tributadas pelo
Lucro Real, seriam tributadas pelo ganho de capital, de maneira diferente das que
optarem pelo lucro presumido, que seriam tributadas pela presunção do lucro em
relação ao total das vendas, conforme entendimento das citadas Soluções de
Consulta.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
7
Isto porque o Lucro Real é o lucro líquido do período, que por sua vez é o lucro
baseado nas leis comerciais, conforme estabelece o art. 6°, §1° do Decreto-Lei no
1.598/77:
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro
operacional (art. 11), dos resultados não operacionais, do saldo da
conta de correção monetária (art. 51) e das participações, e deverá
ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
Assim não seria possível estabelecer, em relação a uma mesma operação, dois
critérios de classificação para receita a depender de sua forma de tributação. O
que ocorre é o contrário, uma vez definida a classificação de uma determinada
receita é que se pode determinar como ela vai ser tributada.
Dirimindo esta aparente distorção foi editada a Solução de Consulta Cosit n°
07/2021 (SC Cosit n° 07/21), que esclarece a divergência apontada. Ela possui a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
IMOBILIZADO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE
CAPITAL.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita
bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária
relativa à compra e venda de imóveis próprios submete-se ao
percentual de presunção de 8% (oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos
tenham sido utilizados anteriormente para locação a terceiros, se
essa atividade constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que
as receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e a
receita bruta da pessoa jurídica.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante,
ainda que reclassificados para o ativo circulante com a intenção de
venda, deve ser objeto de apuração de ganho de capital que, por
sua vez, deve ser acrescido à base de cálculo do IRPJ na hipótese
em que essa atividade não constitui objeto pessoa jurídica, não
compõe o resultado operacional da empresa nem a sua receita
bruta. (grifei)
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 179, IV; Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, arts. 11 e 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 25;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
8
Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, arts. 26, 33, § 1o, II, 'c',
e IV, 'c', e 215, caput e § 14.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
RESULTADO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE
IMÓVEIS. IMOBILIZADO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO
DE CAPITAL.
Para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, a receita
bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária
relativa à compra e venda de imóveis próprios submete-se ao
percentual de presunção de 12% (doze por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos
tenham sido utilizados anteriormente para locação a terceiros se
essa atividade constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que
as receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e a
receita bruta da pessoa jurídica.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante,
ainda que reclassificados para o ativo circulante com a intenção de
venda, deve ser objeto de apuração de ganho de capital que, por
sua vez, deve ser acrescido à base de cálculo da CSLL na hipótese
em que essa atividade não constitui objeto pessoa jurídica, não
compõe o resultado operacional da empresa nem a sua receita
bruta. (grifei)
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 179, IV; Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, arts. 11 e 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 29;
Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, arts. 26, 34, caput e §
1o, III, e 215, §§ 1o e 14.
A SC Cosit n° 07/21 mantém os mesmos entendimentos exarados pelas
anteriormente publicadas, sendo que em sua fundamentação traz
esclarecimentos maiores a respeitos de suas conclusões. Abaixo é copiado trecho
de suas fundamentações, com os destaques do Relator:
(...)
Ocorre que a Solução de Consulta acima citada utiliza como um de seus
fundamentos o art 12 do Decreto Lei no 1.598/77, que teve sua redação alterada
em 2014 pela Lei 12.973, posterior ao fato gerador dos fatos aqui tratados. Na
redação atual é considerada também como receita bruta aquela decorrente de
sua atividade principal, nos termos do Inciso IV do art 12, citado na SC 07/21
(...)
No entanto esta previsão não constava em sua redação original, vigente à época
do fato gerador:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
9
Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria e o
preço dos serviços prestados.
Assim, a época dos fatos somente poderiam ser computados como receita bruta
as vendas de bens nas operações de conta própria.
No entanto, esta alteração legislativa não compromete a conclusão exarada pela
SC Cosit n° 07/21 para fatos pretéritos, como será elucidado a seguir.
(....)
Como se vê, não existe, pelas normas contábeis, uma exigência de a pessoa
jurídica exercer uma atividade específica de vendas. O que o dispositivo acima
regula é apenas o momento em que a transferência deveria ser realizada.
No caso aqui tratado, ainda que houvesse erro, por parte da recorrente, com
relação ao momento da transferência entre as contas, não vislumbro qualquer
efeito tributário dele decorrente, muito menos na matéria aqui discutida.
Assim, não se pode dizer, ao meu sentir, que o Acórdão Paradigma reformaria o
Acórdão Recorrido, se estivessem enfrentando o mesmo contexto interpretativo da própria
Receita Federal do Brasil.

CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O recurso especial da Fazenda Nacional teve seguimento na matéria “A decisão
gerencial de classificação no momento da aquisição do imóvel é que orienta a tributação no
momento da sua venda”, com base no paradigma no 1101-000.930, vez que, nos termos do exame
de admissibilidade:
As semelhanças entre as situações enfrentadas pelo acórdão recorrido e pelo
primeiro paradigma são muitas, tornando a situação bem assemelhadas, em
relação a matéria dita divergente:
- ambos tratam da tributação ou não de ganho de capital em relação a bens
imóveis inicialmente classificados como ativo imobilizado ou se consistiria em
atividade operacional da empresa sujeita ao lucro presumido;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
10
- as respectivas interessadas possuíam a atividade de venda de imóveis “prevista
no seu objeto social, muito embora não o exercessem com frequência”;
- Em ambos os casos também houve “reclassificação do bem imóvel na conta
ativo circulante ‘Estoque’ para venda...”
Em que pese a similitude fática entre os julgados as decisões foram
completamente antagônicas entre si:
Isso porque a premissa da qual parte o acórdão recorrido de que não é a decisão
gerencial de classificação contábil tomada no momento da aquisição do imóvel
que definirá a natureza da tributação no momento da sua venda; é
completamente rechaçada pela premissa jurídica principal adotada pelo primeiro
paradigma, qual seja: em se tratando de imóveis que não foram adquiridos para
revenda – independente do fato de a entidade também ter por objeto social a
atividade imobiliária - é a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel
que orienta a tributação no momento da sua venda.
Observar que não desnatura a premissa acima contemplada pelo primeiro
paradigma, o fato de algum dos imóveis poderem ser classificados no subgrupo
“Investimentos” (Ativo Permanente). Confira-se a passagem do paradigma que
ratifica a referida ilação:
Nestes termos, o fato de um imóvel não se destinar à atividade-fim a entidade
apenas importa a sua alocação no subgrupo Investimentos, mas não o exclui do
Ativo Permanente. A classificação dos imóveis no Ativo Circulante, portanto,
somente foi removida quando os dirigentes da entidade deliberaram a sua
alienação, providência que seria desnecessária caso os imóveis tivessem sido
adquiridos com a finalidade de revenda
Posto isso, por meio do primeiro paradigma (Acórdão no 1101-000.930) está
perfeitamente configurado o dissídio jurisprudencial entre as decisões que
também apresentam situações fáticas assemelhadas. (destaques do original)
A Contribuinte, antes mesmo do exame de admissibilidade do recurso especial, em
petição reiterada em contrarrazões, destacou a ausência de similitude fática entre o recorrido e os
paradigmas indicados, frisando em face do recorrido que:
Portanto, os aspectos fáticos relevantes no caso em apreço, que levaram ao
provimento do recurso voluntário pelo acórdão recorrido e que devem nortear
eventual dissídio jurisprudencial, foram de que (i) a empresa desenvolvia e
possuía em seu objeto social a atividade imobiliária – essa não era a sua atividade
secundária; (ii) o imóvel objeto da venda estava locado a terceiros e, portanto,
trazendo rendimentos de aluguéis à empresa cuja atividade era, justamente,
imobiliária; (iii) em vista disso, conforme entendimento da própria Receita Federal
por meio da Solução de Consulta no 07/2021, adotada como fundamento para o
provimento do recurso, a classificação correta do imóvel seria em Ativo
Investimento, para o qual há previsão de transferência para a conta de Estoques
para posterior venda; por fim, (iv) em se tratando de venda de imóvel por
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
11
empresa cuja atividade operacional é a imobiliária, tal receita deve se submeter
aos percentuais de presunção, tudo na forma da Solução de Consulta Disit n.
139/2006 e das Soluções de Consulta no 07/2021, 254/14 e 169/2015, essas
últimas dotadas de efeitos vinculantes.
Adicionou que no paradigma no 1101-000.930 tratava-se de empresa industrial cuja
atividade imobiliária, secundária, estava inclusive suspensa, como reconheceu a própria
contribuinte. E que, para esta Conselheira, relatora do acórdão paradigma, o ponto crucial que
levou ao desprovimento do recurso do contribuinte e à manutenção do lançamento fiscal foi,
justamente, de que os imóveis não foram adquiridos para aplicação em sua atividade imobiliária,
mas para a pretendida expansão industrial da empresa.
Nestes autos, a acusação fiscal está pautada na constatação de que o bem alienado
NÃO foi adquirido para revenda, tendo constado inclusive no ativo imobilizado da empresa. Trata-
se de imóvel alienado no ano-calendário 2012 e que integrava o patrimônio da Contribuinte desde
sua constituição em 30/08/2000. A autoridade fiscal anota que a atividade locação e venda de
imóveis consta do objeto social da Contribuinte desde 17/08/2005, e que em 16/03/2009 foi
deliberada a destinação dos imóveis de propriedade da empresa, com fim específico para locação
e/ou comercialização. Antes disso, dois dos três imóveis de propriedade da empresa foram
alienados em 2008. Em 12/01/2009 há registro de incorporação e loteamento de um quarto
imóvel, e em 26/12/2012 é alienado o imóvel antes integralizado para constituição da
Contribuinte em 30/08/2000.
A autoridade fiscal deduz, daí, que a atividade imobiliária caracterizada pela
compra e venda ou construção e venda de imóveis nunca foi a atividade operacional de fato da
empresa, e com respeito ao imóvel alienado em 2012, observou que ele esteve locado desde
23/11/2000, classificado no Ativo Imobilizado até meados de 2009, quando foi reclassificado para
estoques, a evidenciar que ele não foi adquirido com a intenção de ser revendido. Assim, tal bem
deveria estar classificado no Ativo Imobilizado e a receita obtida com sua alienação não é
operacional. Referiu, ainda, a Resolução CFC no 1025/2005, da qual extrai essa imposição ainda
que a pessoa jurídica possua a atividade de compra e venda de imóveis em seu objeto social e
exerça regularmente tal atividade.
O voto proferido por esta Conselheira no paradigma no 1101-000.930 é invocado
pela autoridade lançadora na parte em que reproduz a decisão de 1a instância proferida naqueles
autos, contrária à observância do Pronunciamento Técnico CPC no 27 e em favor da submissão ao
Princípio da Oportunidade, de modo a não ficar a critério do empresário alterar, no tempo, a
destinação originalmente dada a um bem, sobretudo tendo em conta as implicações tributárias da
classificação contábil do bem e a inexistência, no caso, de uma motivação clara e objetiva,
aplicável de forma generalizada a todos os bens adquiridos em função de peculiaridades de sua
atividade que justificassem o procedimento de transferir bens do ativo não circulante para o ativo
circulante. Ao final de sua argumentação, a autoridade fiscal também transcreve a ementa do
citado paradigma:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
12
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE IMÓVEIS. ATIVO PERMANENTE.
O resultado da venda de imóveis contabilizados no Ativo Permanente é tributado
como ganho de capital, ainda que antes da alienação eles sejam destinados à
revenda e no contrato social da alienante haja previsão, dentre outras, de
atividade imobiliária. A legislação somente permite a incidência sobre a margem
presumida de lucro calculada a partir da receita de venda do imóvel quando este
é adquirido para revenda.
O voto condutor do acórdão recorrido reporta a Solução de Consulta SRRF/10a
Região no 139/2006 (anterior ao fato gerador autuado) e a Solução de Consulta COSIT no
254/2014 (posterior ao fato gerador), observa que os Pronunciamentos Contábeis CPC no 31, 27 e
16 não abordam a transferência de contas do ativo não circulante, no caso aqui tratado ativo
imobilizado, para o ativo circulante (Estoques), afirma a necessidade de uma regra contábil que
enseje procedimento uniforme a ser adotado no âmbito do lucro real e do lucro presumido, e
passa a tratar da Solução de Consulta COSIT no 07/2021, destacando seus esclarecimentos nos
seguintes pontos:
21 O Pronunciamento Técnico CPC 47 – Imobilizado (CPC 27), trilha a definição a
definição legal conferida para o imobilizado, vejamos:
Pronunciamento Técnico CPC 27
(...)
Ativo imobilizado é o item tangível que:
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou
serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e
(b) se espera utilizar por mais de um período.
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os
benefícios, os riscos e o controle desses bens.
22 Ainda, o CPC 27 prevê que aqueles ativos corpóreos, tangíveis, que forem
mantidos “para aluguel a outros” também devem ser classificados como ativo
imobilizado.
23 No caso do ativo imobilizado, a compreensão da possibilidade de locação a
outros deve, necessariamente, considerar a característica essencial do ativo
imobilizado: ele é destinado à manutenção das atividades ordinárias da pessoa
jurídica ou exercido com essa finalidade. Em outras palavras, o ativo é necessário
à consecução das operações da pessoa jurídica?
24 Desse modo, muito embora possa representar, em muitos casos, um fator de
produção fundamental, o ativo não consiste no próprio núcleo dessas operações.
Ademais, é importante frisar que os benefícios econômicos dele esperados
decorrem do seu uso e não da sua venda ou da geração de rendimentos.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
13
25 Por outro lado, na hipótese de a atividade principal, ordinária, da pessoa
jurídica compreender a locação de imóveis próprios (terreno e/ou edificação),
tem-se que esses ativos estariam no núcleo das suas operações, não exercendo,
portanto, a função de contribuir com a consecução destas. Sendo assim, os
benefícios econômicos deles esperados decorreriam, primordialmente, dos
rendimentos a serem obtidos com a locação e não do seu uso. Neste caso,
contabilmente, tais ativos devem ser considerados como “Propriedades para
Investimento”, devendo ser classificados no ativo não circulante investimentos,
conforme prescreve o Pronunciamento Técnico CPC 28 – Propriedades para
Investimento.
26 No caso em análise, a consulente afirma que, na sua atividade principal, realiza
a venda e o aluguel de imóveis e que a operação descrita, a saber, a manutenção
de imóveis para aluguel e posterior venda desses imóveis, é prática comum, o que
denota habitualidade da operação, permitindo, assim, caracterizá-la como parte
do ciclo operacional do seu negócio.
27 À luz das normas societárias e contábeis, depreende-se que os imóveis
mantidos para aluguel e posterior venda, que integram as operações da
consulente, deveriam ser classificados no ativo não circulante - investimentos, na
condição de propriedade para investimento, enquanto alugados, devendo ser
transferidos para o ativo circulante a partir do período que estiverem disponíveis
para a venda.
Observa-se que a Solução de Consulta se fundamenta na redação alterada do art.
12 do Decreto-Lei no 1.598/77 e compara as disposições antes e depois da Lei no 12.973/2014
para argumentar que, embora a época dos fatos somente poderiam ser computados como receita
bruta as vendas de bens nas operações de conta própria, ainda assim a conclusão da Solução de
Consulta seria aplicável a fatos pretéritos, vez que, tendo em conta as disposições do
Pronunciamento Técnico CPC no 28, no Ativo Imobilizado somente poderão ser contabilizadas as
propriedades ocupadas pelo próprio proprietário, ao passo que os imóveis adquiridos com o
objetivo de gerar renda de aluguel para o proprietário deverão ser classificados como propriedades
para investimentos, dentro do subgrupo Investimentos do Ativo Não Circulante. Contudo, também
naquele Pronunciamento vê que se há pretensão de venda de uma propriedade para investimento,
ela deve ser transferida para o estoque e, no momento da concretização de sua venda, a receita
deverá ser classificada como receita bruta nos termos o art. 12 do Decreto Lei no 1.598/77, mesmo
com sua antiga redação.
Ao final, o voto condutor do acórdão recorrido ainda confronta os termos da
acusação fiscal, no ponto em que invoca as Resoluções CFC no 1.177/2009 e 1.178/2009, aduzindo
quanto a esta última que:
Já a Resolução CFC no 1.178/2009, refere-se às regras do tratamento contábil de
propriedades para investimento. No entanto não foi detectada qualquer
obrigatoriedade de a pessoa jurídica realizar atividades rotineiras de venda para a
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
14
sua reclassificação para conta de estoques. Segue abaixo o item desta Resolução
citado no TVF:
57. As transferências para ou de propriedades para investimento devem ser feitas
quando, e apenas quando, houver alteração de uso, evidenciada pelo seguinte:
(...)
(b) início de desenvolvimento com objetivo de venda, para transferência de
propriedade para investimento para estoque;
(...)
Como se vê, não existe, pelas normas contábeis, uma exigência de a pessoa
jurídica exercer uma atividade específica de vendas. O que o dispositivo acima
regula é apenas o momento em que a transferência deveria ser realizada.
No caso aqui tratado, ainda que houvesse erro, por parte da recorrente, com
relação ao momento da transferência entre as contas, não vislumbro qualquer
efeito tributário dele decorrente, muito menos na matéria aqui discutida.
Nota-se, nestes termos, que argumentos do acórdão recorrido confrontam,
precisamente, argumentos do paradigma que foram invocados pela autoridade fiscal para se opor
à aplicação de Pronunciamentos Técnicos CPC, em especial o de no 27, e em favor da submissão
ao Princípio da Oportunidade, de modo a não ficar a critério do empresário alterar, no tempo, a
destinação originalmente dada a um bem, sobretudo tendo em conta as implicações tributárias da
classificação contábil do bem e a inexistência, no caso, de uma motivação clara e objetiva,
aplicável de forma generalizada a todos os bens adquiridos em função de peculiaridades de sua
atividade que justificassem o procedimento de transferir bens do ativo não circulante para o ativo
circulante.
Dito de outra forma: admitir que a pessoa jurídica, mesmo sem exercer uma
atividade específica de vendas, possa transferir o imóvel para estoques apenas em razão da
alteração de uso decorrente da decisão de alienar o imóvel, significa reconhecer que fica a critério
do empresário alterar, no tempo, a destinação originalmente dada a um bem, ainda que ausente
uma motivação clara e objetiva, aplicável de forma generalizada a todos os bens adquiridos em
função de peculiaridades de sua atividade que justificassem o procedimento de transferir bens do
ativo não circulante para o ativo circulante.
A primeira dessemelhança apontada pela Contribuinte tem em conta o fato de ela
desenvolver e possuir em seu objeto social a atividade imobiliária – essa não era a sua atividade
secundária, ao passo que no paradigma no 1101-000.930 tratava-se de empresa industrial cuja
atividade imobiliária, secundária, estava inclusive suspensa, como reconheceu a própria
contribuinte.
Importa esclarecer que a expressão “atividade imobiliária” é empregada sob
diferentes conteúdos nesta discussão. A acusação fiscal especifica que a atividade de compra e
venda de bens imóveis não era atividade rotineira e normal da contribuinte fiscalizada, embora
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
15
locação e venda constassem de seu objeto social, juntamente com várias outras atividades, desde
a alteração registrada em 17/08/2005. Isto porque houve apenas “vendas esporádicas”,
permanecendo os imóveis antes adquiridos e vendidos por 4 (quatro) anos no patrimônio da
Contribuinte. Daí a constatação de que a atividade imobiliária caracterizada pela compra e venda
ou construção e venda de imóveis nunca foi a atividade operacional de fato da empresa. A
atividade imobiliária desenvolvida como atividade principal da Contribuinte era a locação de
imóveis de sua propriedade.
A autoridade fiscal menciona os Pronunciamentos Técnicos CPC no 16, 27 e 28, mas
argumenta com base nas Resoluções CFC que os tornaram obrigatórios, assim se manifestando
acerca da Resolução CFC no 1.178/2009:
A Resolução CFC no 1.178/2009 ainda determina que propriedades para
investimento somente devem ser transferidas para estoques quando houver
alteração no seu uso evidenciada pelo começo do desenvolvimento das
atividades dirigidas à venda (item 57). A simples intenção de vender o imóvel,
sem que haja o desenvolvimento das atividades dirigidas à venda, não é
suficiente para que se transferia o bem para estoques.
Considerando que ambas Resoluções CFC no 1.177/2009 e CFC no 1.178/2009)
referenciam os imóveis destinados a aluguel, pode-se ficar em dúvida a respeito
de qual grupo contábil – ativo imobilizado ou investimentos – eles devem
integrar. Todavia, para fins de tributação pelo Lucro Presumido, como veremos
adiante, isto é irrelevante, tendo em vista que, tanto na alienação de bens do
ativo imobilizado como na venda de propriedades para investimentos, deve-se
apurar ganho de capital a ser incluído integralmente nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
As normas contábeis analisadas permitem concluir que apenas nos casos em que
a compra/construção de imóveis para revenda é uma atividade operacional
rotineira da pessoa jurídica é que estes imóveis devem ser registrados como
estoques e, por conseguinte, classificar o produto da venda como receita bruta
para tributação. Contrario sensu, nos casos em que não se trata de atividade
normal de compra e venda da entidade, especialmente quando se destinam a
aluguel, os imóveis devem ser classificados no ativo não circulante (subgrupo
investimentos ou ativo imobilizado) e, assim, quando da alienação do bem, caberá
a apuração do ganho de capital. (destaques do original)
Esta premissa é determinante para a conclusão de que os imóveis destinados à
locação devem ser classificados no ativo imobilizado, e, ipso facto, tratando-se da venda de bem
do ativo imobilizado, a receita obtida por sua alienação é não operacional, e isto mesmo se a
pessoa jurídica possua a atividade de compra e venda de imóveis em seu objeto social e exerça
regularmente tal atividade (o que não é o caso da CCD, conforme já demonstrado). Neste
contexto, inadmissível seria a reclassificação promovida em 2009, que deslocou os imóveis
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
16
vendidos para estoques, no Ativo Circulante. Vale a transcrição do ponto da acusação fiscal no
qual se situa a divergência jurisprudencial suscitada pela PGFN:
Não se pode omitir o antigo e perene entendimento da Receita Federal expresso
no Parecer Normativo CST no 108, de 28 de dezembro de 1978, que firmou
posição no sentido de que os bens destinados à locação devem ser classificados
no ativo imobilizado, nada ressalvando acerca de eventuais reclassificações
contábeis – circunstância que não altera a destinação original quando da sua
aquisição (fls. 220-230). Portanto, é irrelevante o fato de a entidade também ter
por objeto social a atividade imobiliária de venda de bens imóveis próprios. É
inconteste que o imóvel em tela não foi adquirido para revenda, mas sim com a
intenção de destiná-lo à outra atividade econômica exercida pela pessoa jurídica
(locação). E é a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que
orienta a tributação no momento de sua venda. (destacou-se)
Como visto, o acórdão recorrido interpreta ao reverso o fato de inexistir, na
Resolução CFC no 1.178/2009, obrigatoriedade de a pessoa jurídica realizar atividades rotineiras
de venda para a sua reclassificação para conta de estoques, e conclui que as normas contábeis não
exigem, para transferência da propriedade para estoque, que a pessoa jurídica exerça uma
atividade específica de vendas.
O paradigma, por sua vez, traz em seu voto condutor os seguintes apontamentos
fáticos:
A autoridade fiscal constatou que os imóveis vendidos pela pessoa jurídica ao
longo do ano-calendário 2008 estavam, originalmente, contabilizados em contas
do grupo Imobilizado, representativas de terrenos. Apenas em 10/01/2008, em
razão de deliberação em Ata Sumária de Assembléia Geral Extraordinária, foram
transferidas para contas representativas de estoques, verificando-se sua venda ao
longo dos 2o, 3o e 4o trimestres de 2008.
Concluiu, assim, que os imóveis não foram adquiridos para revenda, sujeitando-se
à tributação na forma do art. 521 do RIR/99. Na medida em que a contribuinte
oferecera à tributação apenas 8% da receita auferida com a venda dos imóveis, a
diferença entre esta parcela e o ganho de capital apurado em confronto com o
custo de aquisição dos imóveis, quando identificado, foi submetida a lançamento
de ofício.
A recorrente alega erro na escrituração original dos imóveis, diz que eles nunca
produziram qualquer renda ou utilidade para a manutenção das atividades da
empresa, que a reclassificação para estoque ocorreu antes da venda, e que
também exerce atividade imobiliária. Desta forma, o resultado das operações
deveria ser tributado segundo os parâmetros definidos para as hipóteses de
receita bruta de venda de bens.
[...]
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
17
A recorrente alega que seu objeto social inclui a negociação de bens imóveis, pela
compra e venda e locação, que possuía imóveis em locação e outros parados que
nunca tiveram qualquer uso ou fruição como os de Santa Catarina, que os sócios
quotistas resolveram reclassificar contabilmente diferentes bens adquiridos com
propósitos diversos daqueles pelos quais haviam sido classificados na
contabilidade da empresa, a exigir a sua adequação à sua real finalidade e seu
papel dentro das atividades exercidas pela empresa Recorrente.
Os imóveis, portanto, não foram adquiridos para revenda. Ao menos um deles foi
adquirido para uma pretendida expansão em Joinville e os demais, mesmo
admitindo-se equivocadamente classificados no grupo Imobilizado, teriam caráter
especulativo, o que impõe sua classificação contábil como Investimentos. A
classificação destes imóveis como estoques para revenda foi promovida após a
aquisição, quando os dirigentes da sociedade decidiram aliená-los. A deliberação
foi assim consignada na Ata Sumária de Assembléia Geral Extraordinária de
10/01/2008:
[...]
A recorrente insiste que os imóveis estavam indevidamente classificados no
Imobilizado. Mas seus argumentos acerca da inexistência de qualquer capital
investido naqueles bens para utilização em sua atividade-fim, e da caracterização
de alguns como imóveis rurais, são insuficientes para descaracterizá-los como
bens do ativo permanente, na dicção do art. 521 do RIR/99. Isto porque a
Resolução CFC no 686/90, alterada pelas Resoluções CFC no 847/99 e 1.049/2005,
estabelecia que:
[...]
Nestes termos, o fato de um imóvel não se destinar à atividade-fim da entidade
apenas importa a sua alocação no sub-grupo Investimentos, mas não o exclui do
Ativo Permanente. A classificação dos imóveis no Ativo Circulante, portanto,
somente foi promovida quando os dirigentes da entidade deliberaram a sua
alienação, providência que seria desnecessária caso os imóveis tivessem sido
adquiridos com a finalidade de revenda. Da mesma forma, desnecessária seria a
determinação de que os imóveis fossem disponibilizados às corretoras da região
quando a sociedade exerce atividade imobiliária.
Por oportuno registre-se que a pessoa jurídica opera como fabricante de
embalagens de cartolina e papel-cartão, de modo que não seria estranho a esta
atividade manter imóveis para formação de florestas destinadas à produção de
papel. Veja-se, aliás, que dentre as certidões de matrícula de imóveis alienados,
apresentadas à Fiscalização, há vários imóveis situados no município de
Piçarras/SC que haviam sido de propriedade de Marisol Reflorestamento Ltda (fl.
51 a 78).
Observe-se, ainda, que a autoridade julgadora de 1a instância, tendo em conta a
alegação de que um dos imóveis em questão trata-se de armazém que era
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
18
mantido pela empresa com a finalidade de locação, mas que permaneceu
desocupado desde 2007, anotou que o Parecer Normativo CST no 108, de 28 de
dezembro de 1978, firmou posição no sentido de que os bens destinados à locação
devem ser classificados no ativo imobilizado, nada ressalvando acerca de
eventuais períodos em que permaneçam desocupados – circunstância que não
altera a destinação original quando da sua aquisição.
Diante de todo este contexto, é irrelevante o fato de a entidade também ter por
objeto social a atividade imobiliária. É inconteste que os imóveis não foram
adquiridos para revenda, mas sim com a intenção de destiná-los à outra atividade
econômica exercida pela pessoa jurídica, ou mesmo para fins especulativos. E é a
decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que orienta a tributação no
momento de sua venda.
Assim, os casos comparados se alinham quanto à presença de atividade imobiliária
caracterizada pela compra e venda ou construção e venda de imóveis no objeto social das pessoas
jurídicas, e este é o argumento central dos sujeitos passivos para reclassificação contábil dos
imóveis para estoque por ocasião da decisão de aliená-los. De outro lado, a acusação fiscal
demanda que esta atividade imobiliária fosse rotineira e presente no momento da aquisição do
imóvel, ao passo que o recorrido admite a transferência para estoque da propriedade destinada a
investimento independentemente de a pessoa jurídica exercer uma atividade específica de vendas,
em oposição à conclusão do paradigma de que é a decisão gerencial no momento da aquisição do
imóvel que orienta a tributação no momento de sua venda.
A segunda dessemelhança tem em conta que, no presente caso, o imóvel objeto da
venda estava locado a terceiros e, portanto, trazendo rendimentos de aluguéis à empresa cuja
atividade era, justamente, imobiliária. Em primeira análise, esta Conselheira compreendeu que
como acima demonstrado, nos casos comparados, a discussão em torno do exercício de atividade
imobiliária não distinguiu a existência de locação anterior dos imóveis, mas apenas demandou
efetivo exercício, ou não, de atividade imobiliária caracterizada pela compra e venda ou
construção e venda de imóveis para justificar a reclassificação dos imóveis a serem alienados para
estoques.
Todavia, no acórdão recorrido a locação do imóvel alienado foi determinante para a
interpretação da legislação tributária adotada. A Contribuinte, inclusive, ao tratar das
especificidades do presente caso, reporta a Solução de Consulta no 07/2021, adotada como
fundamento para o provimento do recurso. Defende com base neste ato que a classificação
correta do imóvel seria em Ativo Investimento, para o qual há previsão de transferência para a
conta de Estoques para posterior venda; e que, em se tratando de venda de imóvel por empresa
cuja atividade operacional é a imobiliária, tal receita deve se submeter aos percentuais de
presunção, tudo na forma da Solução de Consulta Disit n. 139/2006 e das Soluções de Consulta no
07/2021, 254/14 e 169/2015, essas últimas dotadas de efeitos vinculantes.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
19
O I. Relator compreendeu que o acórdão recorrido, ao considerar que a análise
contábil teria sido chancelada na referida Solução de Consulta, operou em cenário legislativo
distinto do paradigma, impedindo a cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma
reformaria o recorrido.
Contudo, as referências à Solução de Consulta COSIT no 07/2021 se prestam, em
verdade, a confirmar a dessemelhança fática entre os casos comparados, dado o relevo ao fato de
o imóvel alienado estar, antes, locado.
O voto condutor do acórdão recorrido aborda os termos da Solução de Consulta
diante do vácuo normativo que vislumbra até mesmo nos Pronunciamentos Contábeis CPC no 31,
27 e 16 acerca da transferência de contas do ativo não circulante, no caso aqui tratado ativo
imobilizado, para o ativo circulante (Estoques), e, embora compreendendo que houve
esclarecimentos maiores a respeito de suas conclusões, o relator ressalta que a Solução de
Consulta se fundamenta na redação alterada do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 e compara as
disposições deste artigo antes e depois da Lei no 12.973/2014 para argumentar em favor de sua
aplicação a fatos pretéritos, vez que, se há pretensão de venda de uma propriedade para
investimento, ela deve ser transferida para o estoque e, no momento da concretização de sua
venda, a receita deverá ser classificada como receita bruta nos termos o art. 12 do Decreto Lei no
1.598/77, mesmo com sua antiga redação.
Esta construção demandou que se adentrasse ao ponto central da acusação fiscal,
que nega a possibilidade de transferência para o estoque em razão da pretensão de venda do
imóvel, sendo que a Solução de Consulta COSIT no 07/2021 enfrenta, justamente, a circunstância
fática de venda com anterior locação do imóvel:
26 No caso em análise, a consulente afirma que, na sua atividade principal,
realiza a venda e o aluguel de imóveis e que a operação descrita, a saber, a
manutenção de imóveis para aluguel e posterior venda desses imóveis, é prática
comum, o que denota habitualidade da operação, permitindo, assim, caracterizá-
la como parte do ciclo operacional do seu negócio. (destacou-se)
O paradigma, por sua vez, nega a possibilidade desta transferência por
compreender que é a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que orienta a
tributação no momento de sua venda, mas sem enfrentar acusação de que o imóvel estava locado
da venda. Há, apenas, menção a outros imóveis locados pelo sujeito passivo, sendo que a
acusação fiscal expressamente consigna que o imóvel alienado estava desocupado.
Estas razões para, acompanhando o I. Relator em suas conclusões, NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.449 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.720238/2017-85
20

Fl. 675
DF CARF MF
Original